Tribunal: STF
Processo: Rcl 51137
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.12.2021 por Marcelo Gonçalves dos Santos contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. O reclamante alega ter sido preso em flagrante “no dia 10 de dezembro último, após operação chefiada pelo GAECO, em colaboração com a Polícia Civil. Entretanto, até a presente data, não foi submetido a audiência de custódia.



    Não foi explicitado em qualquer momento o motivo pelo qual deixou-se de se apresentar a pessoa custodiada perante a autoridade judicial. Apenas deu-se andamento ao feito, sendo distribuído a uma das Varas Criminais de Suzano, mesmo estando o acusado preso.



    Requisitou-se exame cautelar, mas ainda não foi juntado aos autos o laudo.



    Nesta data, abriu-se vista à Defensoria Pública para que se manifeste acerca do pedido do Ministério Público de prisão do custodiado.



    Ignorando a determinação da ADPF 347, que impôs a obrigatoriedade de realização de audiência de custódia em até 24h a toda pessoa presa, a d. Magistrada não imediatamente relaxou a prisão, ignorando a decisão desta Corte e, atualmente, o disposto no art. 3º-B, § 1º, c.c. o art. 306, § 1º, ambos do Código de Processo Penal”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) que a presente Reclamação, de início, seja distribuída ao relator da ADPF 347, por prevenção, em razão do disposto no artigo 988, § 3º, do CPC.



    b) a concessão da tutela de urgência, na modalidade inaudita altera pars, para que suspenda os efeitos das decisões impugnadas, em razão de evidente perigo de dano irreparável, nos conformes do artigo 989, inciso II, do CPC, e, consequentemente, determine a liberdade ao Reclamante.



    c) a intimação das autoridades Reclamadas para que prestem informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    d) a intimação do Ministério Público Federal para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 991, caput, do CPC.



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que casse as decisões impugnadas, conforme disposto no artigo 992, caput, do CPC, a fim de garantir a autoridade da decisão (HC nº 357.288-SP) emanada por este C. STJ e, descumprida pelos Reclamados. E, nos conformes do artigo 993, caput, do CPC, que o Presidente deste C. STJ determine o imediato cumprimento da decisão”.



    3. Em 17.12.2021, determinei a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a arguição de prevenção apresentada no item a do pedido constante da inicial desta reclamação. Em 1º.2.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a minha relatoria.



    4. Em 8.2.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante, se teria sido realizada audiência de custódia, de forma presencial ou virtual, e se teriam sido apreciados os requisitos da prisão cautelar, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    6. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    7. Na espécie vertente, em 17.2.2022, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP assentou ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante:



    “O reclamante foi preso em flagrante pela 1ª Delegacia de Capturas de São Paulo-SP, em 10 Dezembro de 2021, por ter transgredido o artigo241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - LEI 8.069/90 - conforme Nota de Culpa de fl. 23.



    Em 10 de Dezembro de 2021, foi formulado a Requisição IML – PESSOA, em atendimento à recomendação nº 62/2020 do CNJ pela Delegada Juliana BuckGianini– fl. 28. 



    Em 13 de Dezembro de 2021, o representante do Ministério Público da CYBERGAECO – INVESTIGAÇÕES DE CRIMES CIBERNÉTICOS DE SÃO PAULO se manifestou pela imediata análise judicial pela custódia e requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva – fls. 62/66.



    Na mesma data, o Ministério Público ofereceu a denúncia nos termos do artigo 241-A da Lei nº 8.069/90, c/c artigo 70, caput, do Código Penal e 241-B, da Lei nº 8.069/90, c/c artigo 70, caput, do Código Penal – fls. 01/03. 



    Diante da notícia da prisão do Réu por Delegacia da cidade de São Paulo, sem apresentação tempestiva do preso à audiência de custódia naquela comarca, esta Serventia diligenciou (...) para localizar o custodiado e promover a sua apresentação perante juiz de direito, conforme certidão de fl. 71.



    Ante a localização do acusado no 26º Distrito Policial – Sacomã e a impossibilidade de realização imediata de audiência com as garantias mínimas constitucionais, foi determinada, em 14 de Dezembro de 2021, por este Juízo, a imediata redistribuição do feito para a Vara do Plantão Judiciária da 45ª Circunscrição de Mogi das Cruzes-SP, para realização da audiência de custódia – fl. 72.



    O Defensor Público pleiteou o relaxamento da prisão em flagrante – fls.76/77.



    Em 15 de Dezembro de 2021, na audiência de Custódia do Foro de Plantão - 45ª Circunscrição Judiciária - Mogi das Cruzes, Comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª Juíza de Direito Dra. Clara Lacerda de Almeida Barros, foi realizada a referida audiência e, após ser o autuado entrevistado com observância ao pressuposto contido no artigo 310, I, do Código de Processo Penal, este Juízo relaxou a prisão preventiva do custodiado, com base na irregularidade na distribuição do flagrante, que gerou o exame extemporâneo de sua prisão, porém, com fundamento no artigo 311, do mesmo diploma legal, foi decretada a prisão preventiva do reclamante MARCELO GONÇALVES DOSSANTOS, com a consequente expedição de mandado de prisão – fls. 78/84 e 98.



    Por se tratar de crime contra dignidade sexual de crianças, determinei o recolhimento do acusado em estabelecimento prisional adequado, com vistas a resguardar a sua integridade física (fl. 83).



    Em razão da não apresentação do custodiado no prazo de 24 horas pela autoridade policial, perante a autoridade judicial competente, determinei, ainda, o encaminhamento de oficios à Delegacia na qual o reclamante permaneceu preso para esclarecimentos pela autoridade responsável, bem como à Corregedoria da Polícia Civil, para apuração da conduta dos responsáveis (fls. 83/84).



    Em consulta ao sistema SIVEC, pude observar que o custodiado MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS se encontra atualmente na Penitenciária José Parada Neto de Guarulhos-SP.



    Ofícios expedidos às paginas 88/89.



    Mídia com a gravação da audiência de custódia à fl. 98. 



    Em resposta a digna autoridade policial prestou os esclarecimentos e que havia audiência de custódia nesta Jurisdição e que assim que informado, providenciou a apresentação do acusado no plantão judicial – fls. 108/112.



    Por despacho datado de 17 de Dezembro de 2021, foi determinada por este Juízo a redistribuição dos autos à Comarca de Santos-SP – Manifestação do Ministério Público à fl. 105 e decisão de fl. 113.



    Em 04 de Fevereiro de 2022, em atenção ao requerido pelo representante do Ministério Público da Comarca de Santos, foi determinado o retorno dos autos a esta 2ª Vara Criminal de Suzano – SP.



    Por decisão datada de 08 de Fevereiro de 2022, foi recebida a denúncia – fl. 142/143.



    Em 17 de Fevereiro de 2022, a serventia oficiou a Delegacia responsável para o envio do laudo requisitado ao Instituto Médico Legal”.



    Realizada a audiência de custódia do reclamante em 15.12.2021, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. É de se anotar que os fundamentos pelos quais decretada a prisão preventiva do reclamante devem eventualmente ser objeto de impugnação pelos meios jurídicos e nas vias processuais adequadas e nas instâncias antecedentes.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora